Tribunal: TJMT
Processo: 1043607-92.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043607-92.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Revisão, Conflito de Competência ]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MICHELLY CRISTINA GUIMARAES - CPF: 024.044.651-80 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON MACIEL DE CARVALHO - CPF: 008.375.901-83 (TERCEIRO INTERESSADO), K. C. D. C. - CPF: 711.169.691-30 (TERCEIRO INTERESSADO), C. V. D. C. - CPF: 711.164.071-32 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), JUIZO DA QUINTA VARA ESPECIALIZADA DE FAMILIA E SUCESSOES DA COMARCA DE CUIABA-MT (SUSCITANTE), JUÍZO DA QUARTA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

SUSCITANTE:

JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ
.

SUSCITADO:

JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ
.

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ALIMENTOS. AÇÃO REVISIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ONDE AJUIZADA A DEMANDA. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência entre juízos especializados de família, instaurado para definir o juízo competente para processar e julgar ação revisional de alimentos, diante de declínio de competência fundado em alegada prevenção decorrente de cumprimento de sentença de alimentos em trâmite em outro juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o processamento de cumprimento de sentença de alimentos em determinado juízo atrai a prevenção para a ação revisional de alimentos, ou se deve prevalecer a competência do juízo em que a revisional foi proposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação revisional de alimentos busca redimensionar a prestação alimentar para o futuro, a partir de alteração superveniente das condições das partes.

O cumprimento de sentença tem natureza satisfativa e objetiva a cobrança de parcelas pretéritas inadimplidas, com fundamento no descumprimento de obrigação já constituída.

A diversidade de pedidos e de causas de pedir afasta a conexão e, por consequência, a prevenção, ainda que haja identidade de partes e relação jurídica subjacente comum.

A revisão do valor futuro não constitui pressuposto para a cobrança de parcelas vencidas, inexistindo dependência lógica que imponha julgamento conjunto.

A compatibilidade entre os provimentos jurisdicionais afasta risco concreto de decisões contraditórias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito procedente.

Tese de julgamento:

O cumprimento de sentença de alimentos não previne a competência para ação revisional quando ausentes conexão e dependência lógica entre as demandas.

A identidade subjetiva e o vínculo alimentar comum não bastam para caracterizar prevenção, se distintos pedidos e causas de pedir.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 951 e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Conflito Negativo de Competência (N.U 1015567-71.2023.8.11.0000), j. 14.09.2023, DJE 22.09.2023.

R E L A T Ó R I O

R
ELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá em face do Juízo da 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, com fundamento no art. 951 do Código de Processo Civil, para definição do juízo competente para processar e julgar a Ação Revisional de Alimentos n. 1111616-80.2025.8.11.0041, proposta por CLARA VITÓRIA DE CARVALHO e KAMILLY CRISTINA DE CARVALHO, representadas por MICHELLY CRISTINA GUIMARÃES, em desfavor de CLEITON MACIEL DE CARVALHO.

O
juízo
suscitado declinou da competência ao fundamento de prevenção do Juízo suscitante, em razão da existência de cumprimento de sentença de obrigação alimentar em trâmite perante a 5ª Vara, envolvendo as mesmas partes.

R
ecebidos os autos, o Juízo suscitante afastou a alegada prevenção, por reputar inexistentes conexão e risco de decisões conflitantes, suscitando o presente incidente.

O parecer do Ministério Público foi pela desnecessidade de intervenção, nos termos do art. 951, parágrafo único, do CPC
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

SUSCITANTE:

JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ
.

SUSCITADO:

JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ
.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos de admissibilidade do presente Conflito Negativo de Competência, razão pela qual passo ao seu exame de mérito.

Cuida-se
de
conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá em face do Juízo da 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, com fundamento no art. 951 do Código de Processo Civil, para definição do juízo competente para processar e julgar a Ação Revisional de Alimentos n. 1111616-
80.2025.8.11.0041, proposta por CLARA VITÓRIA DE CARVALHO e KAMILLY CRISTINA DE CARVALHO, representadas por MICHELLY CRISTINA GUIMARÃES, em desfavor de CLEITON MACIEL DE CARVALHO.

A controvérsia cinge-se a definir se a existência de cumprimento de sentença de alimentos em trâmite no Juízo da 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões implica prevenção para que a ação revisional de alimentos tramite naquele mesmo juízo, ou se deve prevalecer a competência do Juízo da 4ª Vara, onde proposta a demanda revisional.

A ação revisional tem por finalidade redefinir, para o futuro, o valor da prestação alimentar, em razão de modificação superveniente no binômio necessidade e possibilidade, aferida a partir de nova realidade fático-econômica.

Já o cumprimento de sentença possui natureza satisfativa, voltada à cobrança de prestações vencidas e não adimplidas, com causa de pedir centrada no inadimplemento pretérito e pedido dirigido à satisfação do crédito alimentar já constituído.

Ainda que as partes sejam as mesmas e haja vínculo jurídico subjacente comum, não se identifica identidade de pedidos, nem coincidência de causas de pedir aptas a caracterizar conexão, tampouco dependência lógica entre os feitos que imponha julgamento conjunto.

A definição do quantum alimentar futuro não constitui pressuposto para a apuração e cobrança das parcelas pretéritas já vencidas, nem o processamento do cumprimento de sentença condiciona a revisão pretendida.

Também não se vislumbra risco concreto de decisões contraditórias que justifique o deslocamento da competência por critério de conveniência.

Os provimentos jurisdicionais são compatíveis: um dirige-se ao passado, para satisfação de débito já exigível; o outro projeta efeitos para o futuro, a partir do exame de alteração superveniente das condições das partes.

A jurisprudência, em hipóteses análogas, tem reconhecido a inexistência de conexão entre execução e revisional ou exoneração, por diversidade de causa de pedir e pedido, afastando prevenção fundada apenas na identidade subjetiva e no vínculo alimentar.

À proposito:

EMENTA
.
CONFLITO
NEGATIVO DE
COMPETÊNCIA
– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR
ALIMENTOS
– AÇÃO DE
EXONERAÇÃO
DE
ALIMENTOS
EM TRÂMITE EM OUTRO JUÍZO - INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO OU RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES - PEDIDO E CAUSA DE PEDIR DIFERENTES –
CONFLITO
PROCEDENTE.

Não obstante as partes serem as mesmas e a obrigação de prestar
alimentos
decorrer da mesma demanda, não existe prejudicialidade externa entre a Ação de Execução de
Alimentos
e a de
Exoneração
se a primeira visa o adimplemento de prestações não pagas pelo alimentante e a segunda objetiva tão somente a isenção da responsabilidade.

(N.U 1015567-71.2023.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Gabinete 1 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2023,
Publicado
no DJE 22/09/2023)

Diante disso, não se legitima o declínio de competência realizado pelo Juízo suscitado com base em prevenção decorrente de cumprimento de sentença em curso.

Assim, deve ser julgado procedente o conflito negativo de competência, para declarar competente o Juízo da 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, onde proposta a ação revisional, determinando-se a remessa dos autos àquele juízo para regular prosseguimento.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026